Tribunal: TJDFT
Processo: 0715653-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INQUÉRITO DISCIPLINAR. FATO PREVISTO COMO CRIME DOLOSO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. FALTA GRAVE NÃO RECONHECIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Não havendo elementos suficientes a comprovar que o agravado praticou fato previsto como crime doloso, correta a decisão que não reconheceu a prática da falta grave, definida no artigo 52, caput, primeira parte, da Lei de Execuções Penais.
2. Recurso de agravo do Ministério Público conhecido e desprovido.